Tribunal: TJPA
Processo: 0804556-40.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7787 - Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804556-40.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: COMARCA DE CURUÇÁ

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM FECHADO SEMIABERTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO EM LIBERDADE E COM DOMICÍLIO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA INICIAL. DEVER DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO DE PROMOVER OS ATOS INICIAIS DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 65 DA LEP E DA RESOLUÇÃO Nº 417/2021 DO CNJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ/PA).

I.

Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Curuçá/PA, em face do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo de execução penal
nº 2000002-72.2024.8.14.0019
. O apenado
ODIVALDO JORGE SOUSA DOS SANTOS
, foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A do Código Penal.
A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para o processamento e a fiscalização da execução penal.

II.

Questões em discussão

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para o processamento inicial da execução penal, devendo-se aferir se a hipótese atrai:

(
i
)

a competência da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, sob o argumento de que a inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem, aliada às normas de organização judiciária, imporia o deslocamento automático da execução para a vara especializada; ou

(ii)

a competência da Vara Única da Comarca de Curuçá, por ser o foro do domicílio do apenado em liberdade, priorizando-se o início da execução em seu meio social e familiar, em observância ao art. 65 da Lei de Execução Penal e ao princípio da ressocialização, competindo a este juízo a promoção dos atos executórios iniciais.

Passo à análise.

III.

Razões de decidir

1.

O presente conflito de competência deve ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2.

No mérito, o conflito deve ser julgado
IMPROCEDENTE
. A razão assiste
ao Juízo Suscitado (VEP/RMB)
, cuja recusa em processar a execução, neste momento, encontra amparo na legislação e na jurisprudência consolidada.

3.

A controvérsia reside em definir a competência para a execução de apenado em regime semiaberto que se encontra em liberdade e com domicílio estabelecido. A regra geral, ditada pelo
art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP)
, privilegia o juízo da condenação, visando à ressocialização do sentenciado em seu meio social e familiar.
A situação fática — apenado em liberdade na Comarca de Curuçá — atrai a aplicação direta dessa norma
.

4.

É imperioso destacar que a inovação trazida pela
Resolução CNJ nº 417/2021

possui natureza puramente procedimental
. Ao antecipar o marco inicial da execução para a expedição da guia,
a resolução não alterou regras de competência jurisdicional, tampouco impôs o deslocamento automático para a vara especializada enquanto não houver a custódia efetiva do apenado
.

5.

Dessa forma, a inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem não justifica o imediato deslocamento da competência nesta fase processual.
Tal questão deve ser apreciada, primordialmente, pelo juízo natural da execução (Curuçá)
, ao qual compete adotar as medidas necessárias para compatibilizar o cumprimento da pena,
em observância à Súmula Vinculante nº 56 do STF
.

6.

Por derradeiro, este entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, que reiteradamente decidem pela competência do juízo do domicílio do apenado em liberdade para os atos executórios iniciais. Tal conclusão converge com
o parecer ministerial
, ao ressaltar que
"a execução da pena origina-se no juízo de origem"
.

IV.

Dispositivos e tese

CONHEÇO
do conflito negativo de competência para, no mérito, julgá-lo
IMPROCEDENTE
, declarando competente o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA (Juízo Suscitante)
para o processamento e fiscalização da execução penal do apenado de
ODIVALDO JORGE SOUSA DOS SANTOS
.

1.

Tese de julgamento:
A execução penal de condenado ao regime inicial semiaberto que se encontra em liberdade deve ser iniciada perante o juízo da condenação (foro de seu domicílio). A inexistência de estabelecimento prisional compatível ou a mera expedição da guia de execução não operam o deslocamento automático da competência para a vara especializada da capital enquanto não houver a efetiva custódia do apenado.

2.

Dispositivos
relevantes:

Art. 65 da Lei de Execução Penal; Art. 668 do Código de Processo Penal; Resolução CNJ nº 417/2021, com alterações da Resolução CNJ nº 474/2022.

3.

Jurisprudência
relevante citada: 1.
STJ - AgRg no CC: 198927 RS 2023/0270182-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 31/10/2023;
2.
(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0819735-48.2025.8.14.0000, Relator: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 04/11/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do conflito negativo de competência e, no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
, para declarar a competência do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA (Juízo Suscitante)
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em
Sessão Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de __________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________________________.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0804556-40.2026.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº:
2000002-72.2024.8.14.0019

SUSCITANTE:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA

SUSCITADO:
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATOR:
Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência figurando como suscitante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA e, como suscitado, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da execução penal nº 2000002-72.2024.8.14.0019.

A controvérsia instalou-se quando o Juízo suscitado (VEP/RMB) declinou da competência para processar a execução, devolvendo os autos ao juízo da condenação sob o argumento de que o apenado se encontra em liberdade e possui domicílio na Comarca de Curuçá (ID 34106571).

Por sua vez, o Juízo suscitante (Curuçá), ao receber os autos, suscitou o presente conflito, sustentando ser incompetente para a execução de pena em regime semiaberto ante a inexistência de estabelecimento prisional compatível em sua jurisdição (ID 34106570).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela improcedência do conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA (ID 34682603).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente conflito negativo de competência, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em definir a competência para os atos iniciais da execução penal de apenado em regime semiaberto que, embora condenado, encontra-se em liberdade e possui domicílio estabelecido em comarca do interior que não dispõe de estabelecimento prisional compatível.

A regra geral de competência é ditada pelo art. 65 da Lei de Execução Penal, que privilegia o juízo da condenação, visando à ressocialização do sentenciado:

Art. 65.

A execução penal competirá ao Juiz indicado
na lei local de organização judiciária e,
na sua ausência, ao da sentença
.
(Grifei)

Nessa esteira, a inovação trazida pela
Resolução CNJ nº 417/2021 possui natureza puramente procedimental
. Ao antecipar o marco inicial da execução para a expedição da guia, a norma não alterou a regra de competência, que permanece vinculada ao juízo da condenação ou do domicílio do apenado, quando em liberdade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que, para o apenado em liberdade, a competência para os atos iniciais da execução é do juízo de seu domicílio, não havendo deslocamento automático para outra localidade:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. APENADO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO.
(...)
a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação
, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado, quando for o caso, somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada,
inexistindo deslocamento de competência.

(STJ - AgRg no CC: 198927 RS 2023/0270182-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/10/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/10/2023).
(Grifei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já firmou que a ausência de estabelecimento prisional adequado na comarca de origem não autoriza, por si só, o declínio de competência para a VEP da capital:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO.
A inexistência de unidade prisional adequada na comarca da condenação não constitui, por si só, fundamento jurídico para o declínio de competência (...). Compete ao juízo da condenação iniciar a execução penal e adotar providências que compatibilizem o regime fixado com a realidade fática, em observância à Súmula Vinculante nº 56 do STF.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0819735-48.2025.8.14.0000, Relator: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 04/11/2025)
. (Grifei)

No caso concreto,
o apenado não está sob custódia e reside na Comarca de Curuçá/PA
. A aplicação direta da lei e da jurisprudência impõe que o
Juízo de Curuçá (Suscitante)
dê início ao processo executório, realizando a audiência admonitória e as demais providências cabíveis para compatibilizar o regime fixado com a realidade local, nos termos da
Súmula Vinculante nº 56 do STF
.

Ante o exposto, em plena consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta Corte, bem como com o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Competência para, no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
, declarando a competência do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA
para o processamento e a fiscalização da execução penal nos autos do processo nº
2000002-72.2024.8.14.0019.

É como voto.

Belém (PA), ___ de __________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 19/05/2026